Tribunal: TJSP
Processo: 0500755-69.2013.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2010, 2011 e 2012 – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO - EXTINÇÃO – Em primeiro grau, constatou a FALTA DE INTERESSE DE AGIR e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 - Pedido de prosseguimento da execução quanto ao pagamento das DESPESAS PROCESSUAIS E DOS

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2010, 2011 e 2012 – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO - EXTINÇÃO – Em primeiro grau, constatou a FALTA DE INTERESSE DE AGIR e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 - Pedido de prosseguimento da execução quanto ao pagamento das DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Indeferimento – Apelo do Município que alega ser devido o pagamento dos honorários advocatícios, postulando pela continuidade da execução – Impossibilidade – ACORDO DE PARCELAMENTO indicando quitação daquelas verbas, em sua primeira parcela – Acordo de parcelamento, de todo modo, formalizado e cumprido, antes da citação – Situação que afasta a imposição da verbas de sucumbência - Precedentes do STJ e deste E. Tribunal nesse sentido - Apelo da municipalidade não provido.